Tribunal: STF
Processo: RE 369229
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-15
Data de publicação: 2003-04-15

Ementa:
1. Benefício previdenciário. Conversão dos valores de Cruzeiros
Reais para URV determinada pela L. 8.880/94: aplicação da declaração pelo plenário
da constitucionalidade da expressão "nominal", contida no art. 20 da L. 8.880/94.
2. Embargos de declaração dos quais se conhece como agravo regimental, nos termos
da jurisprudência da Corte, para desprovê-lo, dada a pretensão ao reexame da matéria,
com base em conjunto probatório e sob o prisma da irredutibilidade do valor dos benefícios,
fundamento que, sem razão, o agravante considera diverso do que preconiza o princípio
constitucional da preservação do valor real dos benefícios previdenciários.